Tribunal: STF
Processo: RE 478668
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
PIS E COFINS – LEI Nº 9.718/98 – ENQUADRAMENTO NO INCISO I DO ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA. Enquadrado o tributo no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, é dispensável a disciplina mediante lei complementar.



    COFINS – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA – § 1º DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.718/98 – COMPENSAÇÃO. Em sessão realizada em 9 de novembro de 2005, o Plenário, julgando os Recursos Extraordinários nº 357.950/RS, 390.840/MG, 358.273/RS e 346.084/PR, observou o que já assentado no Tribunal – Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 1–1/DF –, no sentido da desnecessidade de lei complementar para a majoração de contribuição cuja instituição se dê com base no artigo 195, inciso I, da Carta da República. Descabe cogitar de instrumento próprio, o da lei complementar, para majoração da alíquota da COFINS, sendo possível a compensação de valores, consideradas COFINS e CSLL, em harmonia com precedente do Supremo – Recurso Extraordinário nº 336.134/RS.